Tribunal: CARF
Processo: 10855.001065/99-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Assuntos: IRPJ - restituição e compensação
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
SI-C3TI
Fl. 1
' MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
..ttit;i1 PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10855.001065/99-24
Recurso n°
163.361
Resolução n° 1301-00.002 — 3* Câmara / 1* Turma Ordinária
Data
11 de março de 2009
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
SCHAEFFLER BRASIL LTDA nova denominação de INÁ BRASIL LTDA.'.
Recorrida
5' TURMA/DRJ-RIBEIRÃO PRETO/SP
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros da 3' Câmara / P Turma Ordinária da PRIMEIRA
SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, CONVERTER o julgamento em
diligência, nos termos do voto do relator.
N
tOF
•
ÓVIS A , S
residente
CCa
aairriii1~11-rtr-ar
ALEXANDRE ANTONIO ALICMIM TEIXEIRA
Relator
Formalizado em: 5 mAi 2009
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros: Wilson Femandes
Guimarães, Paulo Jacinto do Nascimento, Marcos Rodrigues de Mello, Leonardo Henrique M.
de Oliveira, Waldir Veiga Rocha, José Carlos Passuello, José Clovis Alves e Alexandre
Antonio "mim Teixeira.

.
I
Processo n°10855.001065/99-24
SI-C3T1
Resolução C 1301-00.002
Fl. 2
RELATÓRIO
Schaeffler Brasil Ltda., sucessora de má Brasil Ltda., apresentou recurso
voluntário contra decisão da 5' Turma da DRJ de Ribeirão Preto — SP, tendo em vista o
reconhecimento parcial de crédito que alega possuir perante a Receita Federal do Brasil, que
também foi objeto de pedido de compensação.
Segundo consta dos autos, a Recorrente apresentou pedido de restituição e
declaração de compensação PER/DCOMP, buscando o reconhecimento de crédito no montante
de R$ 2.596.126,01 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e vinte e seis cais e
um centavos), tendo a Delegacia da Receita Federal de Sorocaba reconhecido o direito
parcialmente, no total de R$ 2.135.987,98 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos
e oitentae sete reais e noventa e oito centavos).
A negativa parcial, para o deferimento da restituição dos créditos se deveu, com
relação ao exercício 1996, DIPJ 1997, por ter "saldo negativo compensado com estimativas do
ano seguinte, retenção de IR fonte não integralmente confunada e não liquidação integral da
estimativa de 1996". Com relação à restituição relativa ao exercício 1997, DIPJ 1998,
verificou-se "saldo negativo apurado em 31/12/97 não integralmente confirmado em
decorrência de falta de saldo IRPJ 1997/1996 para compensar estimativas de 1997".
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconfonniade de fls.
163/164, correando documentos que comprovassem a legitimidade do crédito que pretende ver
reconhecido — fls. 166/206 e 209/271.
A DRI negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, aduzindo que o ônus de provar a existência do crédito cabe ao contribuinte,
exigindo provas notadamente contábeis, entre elas, "registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das
receitas que ensejaram as retenções, os Licros Dirário e Razão, etc., e ainda os registros no
Livro deApuraç'ão do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo
negativo do IRPJdeclarado". (fls. 283).
Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo seja conhecida a documentação de fls.
293/415, formada justamente pelos documentos declinados na decisão da DRJ como
necessários para a comprovação do crédito objeto de restituição, requerendo, por fim, a revisão
da decisão recorrida.
É o relatório
2

G
Processo n° 10855.001065/99-24
S1-C3T1
Resolução n.° 1301-00.002
Fl. 3
VOTO
Conselheiro ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Analisando a evolução dos presentes autos, identifico que somente com a
decisão proferida pela DRJ, é que foram declinados à Recorrente quais os documentos seriam
necessários para o reconhecimento de crédito.
Na verdade, pela dicção do Código Tributário Nacional, aliada à legislação de
regência, para fazer jus à restituição perante a Receita Federal do Brasil, deve o contribuinte
demonstrar a certeza e liquidez do crédito que pretende receber ou, alternativamente,
compensar para liquidação de outros tributos. Ante a inexistência de norma específica acerca
de quais são os elementos que devem comprovar referido crédito, é possível aliar-se o
formalismo da lei com o princípio da verdade real, para conhecer da documentação apresentada
no recurso.
Diante do exposto, baixo o feito em diligência para que seja identificada a
regularidade do crédito postulado levando em consideração a documentação acostada na
manifestação de inconformidade e no recurso, naquilo em que havia sido negado, fornecendo
parecer conclusivo acerca composição do saldo negativo apresentado nos anos-calendário 1196
e 1997 e da composição do crédito passível de restituição, nos termos em que solicitado pela
Contribuinte.
Após, notifique-se o contribuinte para se pronunciar acerca do resultado da
diligência e venham os autos à minha conclusão para julgamento.
Sala das Sessões, em 11 de março de 20(k
• DRE 1 TOMO ALKMIM TEIXEIRA
3